Tribunal: TJMT
Processo: 1012906-81.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI ASSINADO PELA PARTE AUTORA. LAUDO TÉCNICO DA IRREGULARIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO DA AUTORA. COBRANÇA DEVIDA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou comprovada a irregularidade no medidor na parte autora, logo a cobrança de recuperação de consumo é devida.
2. A recorrente requer a reforma da sentença para que seja condenada a reclamada a indenizar os danos morais suportados em razão da suspensão dos serviços, que entende indevida porque a irregularidade foi identificada de forma unilateral pela empresa.
3. Compulsando os autos, verifico que o débito discutido no presente feito decorre de duas faturas de recuperação de consumo, ambas com vencimento em 30/07/2019 para recuperação de 6.360 kWh. Acerca da cobrança, foi comprovado de forma robusta pela reclamada a irregularidade identificada no medidor de consumo instalado na UC da autora, através de TOI recebido e assinado pela autora, registro fotográfico, comunicado de substituição do medidor com indicação da data da perícia, bem como laudo técnico emitido pelo IPEM/MT.
4. Além disso, comparando o consumo da autora antes e depois da troca do medidor, resta demonstrado o aumento substancial após a cessação da anormalidade e, consequentemente, que houve proveito econômico pela parte. Portanto a cobrança de fatura eventual é legítima e constitui o exercício regular de direito da concessionária.
5. A recorrente se insurge quanto a improcedência dos danos morais, alegando que houve suspensão indevida dos serviços. Entretanto, não indica na petição inicial a data e/ou horário da suspensão dos serviços que alega ter sofrido ou protocolos de atendimento junto à reclamada que demonstre que houve reclamação acerca de eventual corte de energia elétrica.
6. Consigne-se ainda, que do TOI consta a informação de que o medidor de consumo da UC foi retirado para aferição e substituído, sem suspensão do serviço e o documento foi assinado pela autora no momento da inspeção. Assim, não comprovada qualquer conduta ilícita da reclamada capaz de gerar o dever de indenizar a reclamante por danos morais.
7. Ante o exposto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012906-81.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO PRADO NASCIMENTO - CPF: 573.151.321-04 (RECORRENTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022